Tribunal: TJDFT
Processo: 0753271-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NECESSIDADE LÓGICA DE JULGAMENTO PRÉVIO DA AÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se há a necessidade de suspensão do processo cível de extinção de condomínio em razão da existência de ação penal paralela, sob o argumento de suposta prejudicialidade externa.
2. A suspensão do processo prevista no art. 313, V, “a”, do CPC é medida excepcional e apenas se justifica quando o julgamento de uma demanda depende logicamente da solução de outra. Ausente relação de condicionamento necessário, inexiste motivo para sobrestamento.
3. A ação penal em trâmite trata exclusivamente de fatos relacionados à violência doméstica, não abrangendo discussão sobre domínio, titularidade, fração ideal ou qualquer questão patrimonial referente ao imóvel objeto da ação de extinção de condomínio.
4. O direito potestativo de extinguir o condomínio, previsto no art. 1.319 do Código Civil, pode ser exercido a qualquer tempo, não sendo afetado pela existência de persecução penal que não interfira na esfera patrimonial discutida.
5. A suspensão prolongada do processo civil, sobretudo diante da instrução criminal prevista apenas para data distante, viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88) e não se mostra proporcional nem adequada.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.